Tribunal: TJDFT
Processo: 0712642-13.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712642-13.2019.8.07.0006 RECORRENTE: ROSILMA FREITAS DE JESUS RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. MODALIDADE LEGAL. INOBSERVÂNCIA AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONVERSÃO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA LASTREADA POR CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDÉBITO OU MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEFERIDA. ABORRECIMENTO COTIDIANO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEFERIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Embora a contratação de cartão de crédito com previsão de consignação do valor mínimo da fatura na folha de pagamento do cliente seja modalidade legalmente prevista (Lei no 13.172/15), o contratante deve ser informado de maneira clara acerca dos serviços contratados, sob pena de nulidade. 2. Se a redação do contrato de cartão de crédito consignado permite a interpretação de que as parcelas descontadas diretamente em seu contracheque referem-se ao pagamento da dívida, evidencia-se o erro do consumidor na contratação. 3. Verificado o interesse do contratante em obter empréstimo mediante descontos efetuados em seu contracheque, é possível a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, com incidência dos encargos médios praticados no mercado à época da concessão do crédito, e restituição simples de eventual saldo remanescente ou manutenção dos descontos até a integral liquidação do débito. 4. A despeito da falha no dever de informação por parte da instituição financeira, a cobrança do pactuado, lastreada por contrato vigente, cumulada com a utilização do crédito pelo contratante, exclui a hipótese de indébito ou má-fé a justificar a devolução em dobro de eventual saldo remanescente. 5. A contratação de cartão de crédito consignado como se empréstimo consignado tradicional fosse e a necessidade de recorrer ao Judiciário para a modulação do pactuado não supera o aborrecimento cotidiano nem respalda a indenização por dano moral. 6. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, inciso VI, 42, parágrafo único, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); bem como 12, 187 e 927, estes do Código Civil, sustentando que os descontos realizados em seu contracheque por quase 12 (doze) anos configuram ato ilícito apto a ser indenizado por danos morais e a necessidade de repetição do indébito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 6o, inciso VI, 42, parágrafo único, e 51, inciso IV, todos do CDC; bem como 12, 187 e 927, estes do CC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. A uma, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora quanto à repetição do indébito se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados somente pode ser determinada na hipótese de pagamento indevido em decorrência de comprovada má-fé, o que não ocorreu no caso, consoante afirmado pelas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 625.561/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). A duas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no tocante aos danos morais decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “O Tribunal de origem concluiu que o atraso verificado provocou mais que mero dissabor, sendo devida a indenização por danos morais. Rever o entendimento do acórdão recorrido, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no REsp 1917837/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/8/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009